Tribunal: TJES
Processo: 5003233-10.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003233-10.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: GABRIELLA CRISTINA DE LIMA NAPOLEAO DO REGO

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS POR MUNICÍPIO. ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que julgou improcedente a dúvida suscitada em face da Oficiala Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rego, titular do Cartório do 1º Ofício de Colatina, que se recusou a fornecer gratuitamente informações administrativas ao município para fins de atuação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Colatina tem direito à obtenção de informações de serventias extrajudiciais sem emissão de certidão e sem pagamento de emolumentos, no contexto de uma requisição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, são remunerados por emolumentos que possuem natureza de taxa, conforme art. 236, § 2º, da Constituição Federal, e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5672 e ADI 5539).

Nos termos da Lei nº 10.169/2000, art. 1º, parágrafo único, os emolumentos devem corresponder ao custo efetivo dos serviços notariais e à adequada remuneração dos delegatários, não havendo previsão legal que autorize isenção para solicitações administrativas feitas por entes públicos.

O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), que prevê isenção de custas para a Fazenda Pública, aplica-se apenas aos atos processuais e não abrange emolumentos devidos por serviços extrajudiciais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.036.656/SP e REsp 1.110.529/SP).

O Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (art. 527) condiciona a isenção de emolumentos à existência de previsão legal específica, inexistente no presente caso.

A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973) dispõe que as informações registradas em cartório são disponibilizadas mediante certidão, não sendo possível obter dados de forma diversa e sem contraprestação pecuniária, salvo previsão legal em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os emolumentos devidos pelos serviços notariais e de registro constituem taxa pela contraprestação de serviços públicos específicos e devem ser recolhidos na ausência de previsão legal de isenção, incluindo requisições administrativas feitas por entes públicos.

A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) é restrita aos atos processuais e não se estende aos emolumentos cobrados por serviços extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 236, § 2º; Lei nº 10.169/2000, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 6.015/1973, arts. 16, § 2º, e 17; LEF, art. 39; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5672, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/06/2021; STF, ADI 5539, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/07/2022; STJ, REsp nº 1.036.656/SP; STJ, REsp nº 1.110.529/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003233-10.2022.8.08.0014

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
:
GABRIELLA CRISTINA DE LIMA NAPOLEÃO DO REGO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Colatina em razão da sentença id. 9636540, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente daquela Comarca, que julgou improcedente a dúvida suscitada em face de Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rego.

Em suas razões id. 9636545 aponta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, porquanto violado o princípio da adstrição.

No mérito, sustenta que não há regra impositiva no sentido de que toda e qualquer informação a ser prestada pelos cartórios ocorra mediante certidão, sendo possível o simples fornecimento de informações, nos termos da Lei Federal 14.382/2022.

Destaca que cabe ao solicitante, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade, escolher a forma com que a informação será prestada, não incidindo o pagamento de taxa quando não for lavrada a respectiva certidão.

Aduz que pretende obter informações da serventia extrajudicial com o intuito de subsidiar a atuação tributária, havendo farta legislação garantindo a sua prestação gratuita pelos delegatários.

Afirma que o Código de Normas também ampara o seu pleito, prevendo o art. 527 que
“a requisição e prestação de informações no formato eletrônico, bem como a expedição de certidões, quando rogados por entes ou órgãos públicos, estarão isentas do pagamento de emolumentos e taxas, conforme as hipóteses legais contempladas”.

Ao final, pretende a reforma da sentença para que seja “
afirmado
o dever legal do Cartório do 1º Ofício de Colatina/ES de responder, de forma gratuita, a questionamentos, prestar informações e encaminhar documentos requisitados pelo Município de Colatina/ES, em especial pela Secretaria Municipal de Fazenda, sob pena de sanções legais pertinentes; ou reformada em parte, para que as respostas a questionamentos, a prestação de informações e o encaminhamento de documentos requisitados sejam desvinculadas da necessidade de emissão de certidões”.

Pois bem.

A questão ventilada como preliminar será analisada com o mérito, por confundir-se com este.

Cuidam os autos de suscitação de dúvida manejada pela municipalidade sob a alegação de que a Sra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficiala do Cartório do 1º Ofício de Colatina, se negou a prestar, gratuitamente, na via administrativa, informações necessárias à atuação do fisco municipal.

Por expressa disposição constitucional (art. 236), os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. E, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal,
“
a
remuneração pela prática dos serviços notariais e de registro decorre do pagamento de emolumentos, fixados por normas estaduais ou distritais, considerada natureza pública e o caráter social dos serviços prestados, conforme § 2º do art. 236 da Constituição da República e arts. 1º e 2º da Lei federal n. 10.169/2006.
(ADI 5672, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021).

E ainda: “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a
natureza de taxa decorrente do exercício do poder de polícia dos emolumentos arrecadados pelas serventias extrajudiciais
. (ADI 5539, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 12-07-2022 PUBLIC 13-07-2022).

Assim, os emolumentos qualificam-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, ostentando natureza bilateral ou sinalagmática, de modo que o seu pagamento pressupõe uma prestação que se refere especificamente ao contribuinte, ou seja, a prestação de um serviço público.

De se destacar, ainda, o disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.169/2000, no sentido de que
o
valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.

Dito isso, adianto que não vislumbro elementos suficientes a reforma da sentença, pois, correspondendo os emolumentos à contraprestação devida pelos serviços efetivamente prestados pelos registradores, não há falar em isenção da municipalidade.

Não obstante o recorrente alegue que o pleito encontra guarida no art. 39 da LEF, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o referido dispositivo “
isenta de pagamento a prática dos atos processuais
” (REsp 1.036.656/SP).

Neste caso, como antes destacado, pretende o recorrente a isenção na seara administrativa, o que não encontra respaldo na legislação.

No REsp nº 1.110.529/SP, restaram fixados os seguintes entendimentos: “
Custas são o preço decorrente da prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas serventias e cartórios.
Emolumentos são o preço dos serviços praticados pelos serventuários de cartório ou serventias não oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos cofres públicos
.
”

Assim concluiu a eminete Ministra Eliana Calmon naquele julgado: “
Não é razoável crer que a Fazenda Pública possa ter reconhecida isenção, perante os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, decorrente da obtenção de cópias dos atos constitutivos das empresas que pretende litigar.

Goza a Fazenda apenas da prerrogativa de efetuar o pagamento ao final, se vencida”
.

Desse modo, não sendo o caso de litígio judicial, não faz jus o apelante à obtenção das informações sem o correspondente recolhimento da taxa, porquanto oneraria terceiro, titular da serventia, em clara ofensa ao princípio constitucional da legalidade
(
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
)
.

Como ressaltado pela Procuradoria de Justiça, referida isenção somente poderia ocorrer mediante lei que, no caso, não restou editada pelo Poder Legislativo.

Portanto, constatada a ausência de amparo legal, não se vislumbra a alegada ofensa ao Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, porquanto o art. 527 é claro ao dispor que as isenções de pagamento dos emolumentos e taxas somente ocorrerá
nas hipóteses legais contempladas
.

Igualmente não procedem as alegações do recorrente no sentido de que almeja obter simples informação acerca dos registros dos imóveis, e não a expedição de certidão, pois, consoante se infere da Lei de Registro Público, as informações depositadas em cartório
são disponibilizadas aos interessados mediante certidão
(art. 17).

Lado outro, as informações serão prestadas somente às partes (art. 16, §2º), que, consoante doutrina de Cenevia,
“
parte é a pessoa em nome de quem é feito o registro. Só ela pode ser informada. Informação é simples notícia dada a todo aquele que, tendo interesse no ato jurídico correspondente ao registro, nele figura.
1
”

Vale dizer, não figurando no registro, incumbe ao apelante solicitar as informações a respeito do patrimônio de seus munícipes mediante certidão, com a devida contraprestação pecuniária.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto inexistente condenação em verba sucumbencial.

É como voto.

1
Ceneviva, W.
Lei de Registros Públicos Comentada
, Saraiva, 2002, p. 39.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)